Tribunal: STJ
Processo: 0320744-12.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1029911 - SP (2025/0320744-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: H E H Y
ADVOGADOS
: LARISSA PALERMO FRADE - SP306293
ANA CAROLINA DE MELLO SAID DE MORAES - SP467423
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
RECURSO
COM

HABEAS
CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 619
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPEDIMENTO DO
MAGISTRADO.
DO CPP. ROL TAXATIVO E
ART. 252
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, exigem a demonstração de omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade, admitindo-se, ainda, a correção de erro
material.
2. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e suficiente, as
teses do agravo regimental, afirmando a inadequação do habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, a natureza taxativa e a interpretação
restritiva do
do Código de Processo Penal, bem como a
art. 252
inviabilidade, na via estreita do
de revolvimento fático-probatório
writ,
para reconhecimento de impedimento do magistrado.
3. A pretensão de rediscutir o mérito das razões já apreciadas é
incompatível com a via dos embargos de declaração, ausentes os vícios
previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 619
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53921226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:04
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 42a2476f-8c9e-4a2c-a033-9e286a58f573

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:04
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 42a2476f-8c9e-4a2c-a033-9e286a58f573

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1029911 - SP (2025/0320744-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: H E H Y
ADVOGADOS
: LARISSA PALERMO FRADE - SP306293

ANA CAROLINA DE MELLO SAID DE MORAES - SP467423
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
RECURSO
COM

HABEAS
CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 619
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPEDIMENTO DO
MAGISTRADO.
DO CPP. ROL TAXATIVO E
ART. 252
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, exigem a demonstração de omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade, admitindo-se, ainda, a correção de erro
material.
2. O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e suficiente, as
teses do agravo regimental, afirmando a inadequação do habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, a natureza taxativa e a interpretação
restritiva do
do Código de Processo Penal, bem como a
art. 252
inviabilidade, na via estreita do
de revolvimento fático-probatório
writ,
para reconhecimento de impedimento do magistrado.
3. A pretensão de rediscutir o mérito das razões já apreciadas é
incompatível com a via dos embargos de declaração, ausentes os vícios
previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 619
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por H. E. H. Y. contra acórdão que
negou provimento ao agravo regimental interposto em
o qual foi assim
habeas corpus,
ementado (e-STJ fls. 307/308):
Documento eletrônico VDA53921838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:29
Código de Controle do Documento: 81b58673-6bab-41f5-810f-f8455ac609df

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EXAME DO MÉRITO DE OFÍCIO. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO E
ART. 252
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ATUAÇÃO NA MESMA INSTÂNCIA EM
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. NÃO ENQUADRAMENTO NA
HIPÓTESE LEGAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio,
ressalvada a possibilidade de concessão de ofício apenas quando evidenciada
flagrante ilegalidade.
2. As hipóteses de impedimento do magistrado previstas no
do Código
art. 252
de Processo Penal possuem natureza taxativa e devem ser interpretadas
restritivamente, não se admitindo ampliação para alcançar atuação na mesma
instância em produção antecipada de prova.
3. O reconhecimento de impedimento fundado em suposta participação ativa do
juízo na colheita de prova demanda revolvimento fático- probatório,
providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
Nos presentes embargos de declaração (e-STJ fls. 317/320), a defesa alega
omissão e erro material no acórdão embargado, afirmando que o voto teria reiterado, sem
enfrentar os pontos específicos do agravo, a premissa de necessidade de revolvimento
fático-probatório, quando a controvérsia seria objetiva e restrita à impossibilidade de o
mesmo magistrado, que presidiu e colheu depoimento especial em fase pré-processual,
presidir a ação penal lastreada nessa prova.
Requer a correção da omissão e do erro material, com efeitos infringentes, se o
caso.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura,
contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente,
para alteração ou modificação do decisum embargado.
É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na
decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.
Documento eletrônico VDA53921838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:29
Código de Controle do Documento: 81b58673-6bab-41f5-810f-f8455ac609df

No caso, não se constatam os vícios alegados.
O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e suficiente, as teses
deduzidas no agravo regimental. Em preliminar, afirmou a inadequação do habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio e delimitou a possibilidade de concessão de ofício
somente em hipótese de flagrante ilegalidade, reproduzindo os fundamentos da decisão
agravada (e-STJ fls. 309/310).
No mérito, examinou a alegação de impedimento do magistrado à luz do art. 252
do Código de Processo Penal, registrando que o rol legal é taxativo e de interpretação
restritiva, e que a atuação descrita – colheita de depoimento especial em produção
antecipada de prova e posterior presidência da ação penal, no mesmo grau de jurisdição –
não se subsume à hipótese do inciso III, por não se tratar de atuação em “outra instância”
(e-STJ fls. 310/312). Ademais, consignou a inviabilidade, na via estreita do habeas corpus,
do revolvimento de conteúdo fático-probatório para aferir suposta participação ativa do
juízo na produção da prova (e-STJ fl. 313).
Desses trechos, conclui-se que o acórdão embargado abordou diretamente o
núcleo argumentativo da defesa – a invocada “constatação objetiva” da identidade do
magistrado nas duas fases –, ao assentar que, mesmo sob esse prisma, não há subsunção ao
III, do CPP, por inexistir atuação em instância diversa.
art. 252,
O embargante sustenta que não se discutia “postura ativa” do juiz, mas apenas a
impossibilidade de simultânea atuação na colheita da prova e na presidência da ação penal.
Essa distinção, porém, já foi considerada e afastada no voto, ao estabelecer que a atuação
narrada ocorreu na mesma instância e, por isso, não configura impedimento legal. Assim,
não há omissão no enfrentamento da tese central nem contradição interna entre as
premissas e a conclusão adotadas.
Igualmente, inexiste erro material. O acórdão não incorreu em referência
indevida ou identificação equivocada do instituto analisado; ao contrário, tratou
detidamente do
do CPP e da alegação de impedimento, com a devida referência
art. 252
aos autos e à moldura decisória das instâncias ordinárias (e-STJ fls. 310/312).
No caso, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e
que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, nos termos do
do CPP.
art. 619
De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que “os embargos
declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade,
Documento eletrônico VDA53921838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:29
Código de Controle do Documento: 81b58673-6bab-41f5-810f-f8455ac609df

contradição e omissão)” (EDcl no AgRg no
relator Ministro Felix
REsp n. 1.339.703/RS,
Fischer, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
4/11/2014,
17/11/2014)
Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou
obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta
Corte Superior.
Ante o exposto,
os presentes embargos.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:29
Código de Controle do Documento: 81b58673-6bab-41f5-810f-f8455ac609df

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0320744-3
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.029.911 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00120671720248260564 00343204220248260000 10086532820238260546
120671720248260564 15053539820238260564 343204220248260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANA CAROLINA DE MELLO SAID DE MORAES
ADVOGADA
: LARISSA PALERMO FRADE - SP306293
ADVOGADA
: ANA CAROLINA DE MELLO SAID DE MORAES - SP467423
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: H E H Y
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: H E H Y
ADVOGADA
: LARISSA PALERMO FRADE - SP306293
ADVOGADA
: ANA CAROLINA DE MELLO SAID DE MORAES - SP467423
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449542<5092<41@
2025/0320744-3 - HC 1029911 Petição : 2025/0125443-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:15
Código de Controle do Documento: C0BD97E9-D132-455A-8858-2B0E5DB2646F